Tribunal: TJBA
Processo: 0809429-72.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0809429-72.2015.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLEONILSON JOSE DE CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
JULIANO SILVA LEITE, ALICE SILVA LEITE, MAISE EMANUELLE SANTOS SILVA, EDVAN CAMILO DA SILVA

APELADO: PAULO CESAR DA SILVA BOAVENTURA e outros

Advogado(s)
:
MAISE EMANUELLE SANTOS SILVA, EDVAN CAMILO DA SILVA, JULIANO SILVA LEITE, ALICE SILVA LEITE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos por Paulo Cesar da Silva Boaventura contra o acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível nº 0809429-72.2015.8.05.0080, por meio do qual a Terceira Câmara Cível, à unanimidade, conheceu e negou provimento aos recursos interpostos por ambas as partes. O embargante alega omissão quanto: (a) à fixação dos critérios e do termo inicial da correção monetária e dos juros legais incidentes sobre os valores definidos na sentença, sobretudo na reconvenção; (b) à natureza jurídica da obrigação, sustentando a aplicação da Súmula 54 do STJ; e (c) ao prequestionamento do art. 884 do Código Civil.

II. Questão em discussão: Discute-se a existência ou não de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, quanto aos critérios de atualização monetária, à natureza contratual da obrigação discutida e ao prequestionamento de norma infraconstitucional.

III. Razões de decidir: O acórdão embargado confirmou integralmente a sentença, a qual expressamente fixou os critérios de correção monetária e juros: INPC a partir dos respectivos desembolsos e juros de 1% ao mês a partir da citação, não havendo omissão quanto a esses aspectos.

A discussão sobre a natureza da obrigação como extracontratual não foi suscitada anteriormente, configurando inovação recursal vedada nesta fase processual, afastando a aplicação da Súmula 54 do STJ.

O prequestionamento do art. 884 do Código Civil não se justifica, pois a matéria foi devidamente analisada à luz do contrato firmado e das provas dos autos, inexistindo omissão.

IV. Conclusão: Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM Apelação Cível nº 0809429-72.2015.8.05.0080
, originários da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figura como Embargante
PAULO CESAR DA SILVA BOAVENTURA
e como Embargado
CLEONILSON JOSE DE CARVALHO,
ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR os aclaratórios,
e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.

A5